Tribunal: STF
Processo: RMS 40170
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Raimundo Bartolomeu Oliveira contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que denegou a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança nº 30.460/DF, impetrado naquela Corte em face de ato praticado pelo Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania. 



    Eis a ementa do acórdão ora recorrido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. REVISÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA E DA PROTEÇÃO AO IDOSO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. NULIDADE AFASTADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os atos administrativos concernentes às concessões de anistia, com base unicamente na Portaria n. 1.104/GM3/1964, devem ser revistos pelo poder público, assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, em procedimento administrativo, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 839" (AgInt no MS n. 28.948/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 15/8/2023, DJe de 17/8/2023). 2. Para o acolhimento da tese de nulidade da Portaria de revisão do ato declaratório da condição de anistiado político "não basta eventual alegação genérica de nulidade na inicial do mandado de segurança" (AgInt nos EDcl no MS n. 26.352/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022). 3. Caso concreto no qual a impetração traz unicamente alegações genéricas de malferimento aos princípios da dignidade humana e da proteção ao idoso, corretamente rechaçadas pela decisão recorrida. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (edoc. 54, fl. 1). 



    Nas razões de recurso ordinário, o recorrente alega que, ao denegar a ordem pleiteada na impetração, a Primeira Seção do STJ “equivocadamente não se apercebeu de que o presente Mandado de Segurança não trata sobre o tema da violação ao princípio do devido processo legal, mas sim de violação a princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art.1º, III, da CF), proteção do idoso (art.230 da CF) e o princípio da razoabilidade” (edoc. 61, fl. 8). 



    Nessa linha, defende que 



    “(...) o envelhecimento constitui fato da natureza e sina da humanidade. Diante dessa constatação de destino invencível, “o que precisa ser evitado a qualquer custo é o desamparo dos idosos, tanto por inércia estatal como por desídia familiar e social.” (edoc. 61, fl. 8). 



    Prossegue aduzindo que 



    “O Superior Tribunal de Justiça recentemente editou a Súmula 665, que possui a seguinte redação: ‘O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada’. No caso dos autos verifica-se que o ato apontado por coator foi desproporcional, uma vez que acarretou danos de difícil estimação ao Recorrente, o qual conta com mais de 80 anos de idade e recebia as prestações mensais (pensão) há mais de XXXXX anos, utilizando-as para seu tratamento de saúde. A suspensão do pagamento dos valores da anistia ao Recorrente pode trazer prejuízos que vão muito além do econômico.



    É importante destacar que os princípios são normas jurídicas que representam a essência do direito, da moral e da justiça. O desrespeito aos já supracitados princípios constitucionais leva ao julgamento injusto e errôneo. No caso dos autos um julgamento manifestamente desproporcional, nos termos previstos na súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça.” (edoc. 61, fls. 8-9). 



    Por fim, o recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso ordinário, com a reforma do acórdão impugnado para o fito de “se reconhecer a violação ao princípio constitucional da dignidade humana (art.1º,III, da CF), ao princípio constitucional da proteção integral do idoso ( Art. 230, caput, da CF) e ao princípio da razoabilidade e, consequentemente, restabelecer a Portaria de Anistia de nº 2.018, de 28 de novembro de 2003, que concedeu anistia ao Recorrente, da lavra do Ministro de Estado da Justiça” (edoc. 61, fl. 9). 



    A União apresentou contrarrazões, tendo requerido a manutenção do acórdão recorrido (edoc. 80).



    O recurso ordinário foi admitido pelo e. Superior Tribunal de Justiça, subindo os autos a esta Corte. 



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo ser tempestivo o presente recurso ordinário, porquanto interposto dentro do prazo legal de 15 dias. 



    Depreende-se dos autos que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno interposto no MS nº 30.460/DF, com fundamento na jurisprudência firmada naquela Corte quanto às questões suscitadas pelo impetrante, ora agravante, confirmando, assim, a decisão denegatória do mandamus. Destaco do voto condutor do acórdão ora recorrido os seguintes fundamentos: 



    “A irresignação não reúne condições de prosperar. 



    Com efeito, a crítica trazida na peça recursal à decisão ora agravada reside no apontado equívoco quanto ao enfrentamento das alegações da exordial, porque teria o julgado recorrido tratado do devido processo legal, tema estranho à impetração. Entretanto, essa tese recursal se revela impertinente, porque o decisum pretérito apresentou adequada fundamentação quanto à denegação da segurança, rechaçando expressamente as teses defendidas na inicial.



    Com efeito, o decisório recorrido afastou expressamente os argumentos da impetração – de violação aos princípios da dignidade humana e da proteção ao idoso –, em razão de sua natureza genérica. Nesse exato sentido, ressaltou o teor das informações prestadas pela autoridade impetrada, em favor da higidez do ato impugnado, para concluir que ‘a impetração não traz qualquer alegação concreta de ilegalidade, sendo descabida, portanto, a intervenção jurisdicional para substituir-se à autoridade pública nesse mister’ (fl. 68). Essa compreensão, importa registrar, aplica-se à alegação de desproporcionalidade do ato impugnado, agitada em sede recursal.



    Por outro lado, nos termos da jurisprudência consolidada pela Primeira Seção deste Tribunal Superior, ‘os atos administrativos concernentes às concessões de anistia, com base unicamente na Portaria n. 1.104/GM3/1964, devem ser revistos pelo poder público, assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, em procedimento administrativo, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 839’(AgInt no MS n. 28.948/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 15/8/2023, DJe de 17/8/2023).



    A revisão das anistias concedidas com fundamento na Portaria n. 1.104/1964 constitui tema recorrente na jurisprudência deste Sodalício, que tem rechaçado, reiteradamente, as impetrações fundadas em alegações genéricas de malferimento aos princípios da dignidade humana e da proteção ao idoso. Em caso fronteiriço recente, o eminente Ministro Benedito Gonçalves ressaltou que ‘o impetrante limitou-se a sustentar, de forma genérica, que a anulação da anistia política outrora concedida viola os 'princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso', sem indicar 'qualquer ilegalidade ou ato abusivo cometido pela autoridade coatora, razão pela qual a segurança deve ser denegada’’ (MS n. 30.418, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 30/9/2024). 



    Adotando exatamente a mesma linha de intelecção, o ilustre Ministro Paulo Sérgio Domingues rechaçou impetração similar, porque, no caso, ‘o ato administrativo impugnado não encontra obstáculo no princípio da razoabilidade ou mesmo da dignidade, reconhecendo o STF a possibilidade de a administração rever os atos de anistia concedidos em afronta à legalidade’ (MS n. 30.535, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 12/9/2024). Aplica-se ao presente recurso, assim, com as adaptações devidas, o entendimento da Primeira Seção, que rejeita alegações genéricas de nulidade, esboçado pelo seguinte julgado:



    (...)



    ANTE O EXPOSTO, nega-se provimento ao recurso.” (edoc. 57, fls. 2 a 3). 



    Verifico que o ora recorrente deixou de impugnar especificamente a motivação adotada no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, acima reproduzida. 



    Com efeito, a leitura da petição do presente recurso ordinário (edoc. 61) revela que a parte recorrente não infirmou o acórdão recorrido, tendo se limitado a repisar, em síntese, as teses ventiladas na inicial do mandamus denegado pelo STJ (edoc. 3) e a reiterar, quase na literalidade, as razões deduzidas na petição de agravo interno contra a decisão então agravada (edoc. 38), sem, contudo, desenvolver qualquer argumentação, a fim de demonstrar o desacerto do acórdão ora impugnado. 



    Logo, o recorrente não apresentou argumentos aptos para ensejar a reforma do decisum recorrido. 



    Ressalto, a propósito, que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Repetição dos argumentos do mandado de segurança denegado pelo STJ. Descumprimento do dever recursal. Precedentes. 4. Processo Administrativo Disciplinar. 5. Alegações de cerceamento de defesa. Não comprovação. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (RMS nº 32.472-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, 25/2/19 – grifei). 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Não conhecimento do recurso ordinário. Falta de impugnação específica da motivação do acórdão recorrido. [...]. 1. Recurso ordinário em mandado de segurança do qual não se conhece, ante a falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Precedentes. 3. O agravante não desconstitui o fundamento da decisão ora agravada nem aduz qualquer razão apta a ensejar sua reforma. 4. Agravo regimental não provido” (RMS nº 35.463, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 9/5/18 – grifei). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. DESCUMPRIMENTO DE DEVER RECURSAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS nº 31.779/DF, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/6/13 – grifei). 



    Tendo em vista que o ora recorrente descumpriu o dever processual de infirmar os fundamentos nos quais se amparou o acórdão questionado, impõe-se o não conhecimento do presente recurso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente